Tribunal: CARF
Processo: 10640.003040/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003040/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE LUCIO VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. FATO GERADOR IRPF.
O IRPF é tributo sujeito à homologação, sendo que, por sua natureza, o seu
fato gerador, em regra geral, ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário;
logo, o lançamento em pauta poderia se dar até o término do ano-calendário de
2010.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, a comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento e não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
aplica-se presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte provar as origens dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003040/2010-10
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003040/2010-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 237/243 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O auto de infração de fls. 3/8 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 303.750,16 (trezentos e três mil,
setecentos e cinqüenta reais e dezesseis, composto da seguinte forma: R$ 135.942,61 de
imposto; R$ 101.956,95 de multa proporcional (passível de redução); e R$ 63.850,60 de
juros de mora (calculados até 30/09/2010).
Na descrição dos fatos, às fls. 5/6, consta que a Fiscalização apurou as seguintes
omissões de rendimentos: a) provenientes da atividade rural, na monta de R$ 42.506,58,
no decorrer do ano-calendário 2005; b) a caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, uma vez que o interessado, mesmo regularmente intimado,
deixou de demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, realizadas no ano-calendário 2005, no valor tributável total
de R$ 458.280,39.
O relatório fiscal, às fls. 9/16, minudencia a ação desenvolvida, resumida no seguinte
fragmento, quando descreve as infrações (fls. 14/16):
5.1. Omissão de rendimentos proveniente de atividade rural:
Infração relativa às notas fiscais avulsas de produtor rural apresentadas pelo
fiscalizado, correspondentes a receitas realizadas/obtidas nessa atividade, não
declaradas tempestivamente à Receita Federal.
O valor total das notas fiscais avulsas, assim como o total do fornecimento de leite feito
no ano sob autuação, está sendo deduzido do total anual dos créditos bancários que
não tiveram a origem comprovada. Ainda que o contribuinte tenha alegado
verbalmente que os valores registrados nas notas de venda de bovinos são ‘valores de
pauta’ apenas, sendo maiores os que efetivamente recebeu (e, portanto, com um maior
volume de créditos tributários correspondentes à atividade rural), não tendo havido a
comprovação nem localização do valor exato dos respectivos recebimentos, não
tivemos como considerar essa alegação e utilizamos os valores registrados.
Dentre as notas apresentadas, excluímos as que não se referiam ao ano sob análise,
bem como aquelas em que o contribuinte constava como comprador, e, ainda, as que se
referiam apenas a transferências.
As datas e valores relativos às notas que ora são levadas à tributação encontram-se
registradas em planilha apresentada pelo fiscalizado (anexa).
5.2. Omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários com origem não
comprovada:
Pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados/depositados nas contas
de titularidade do fiscalizado, estamos realizando o devido lançamento de oficio, a
titulo de OMISSÃO DE RENDIMENTO, no montante não comprovado, conforme
demonstrado em planilha anexa (fls. 17/19). Foram excluídos do total dos créditos: a) o
total das notas de vendas de bovinos e equinos realizadas; b) o total relativo ao
fornecimento de leite feito pelo contribuinte; c) o total das alienações de terrenos
realizadas pelo fiscalizado.
Esta Fiscalização não considerou esses créditos/depósitos (restantes) como oriundos de
atividade rural, de vez que: a) não ficou comprovado pelo fiscalizado que tivessem
origem na referida atividade; b) nem mesmo o contribuinte declarou oportunamente
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003040/2010-10

para Receita Federal que havia recebido qualquer rendimento dessa atividade, em
relação ao referido ano.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
• possui, exclusivamente, uma única fonte de renda, consistente na atividade rural,
sendo que entregou à autoridade tributária inúmeras notas fiscais que comprovariam a
devida movimentação bancária, oriunda unicamente da compra e venda de gado bovino;
porém nem toda documentação foi acolhida;
• em razão de se tratar de um período de cinco anos passados, o contribuinte não
conseguiu encontrar as notas que comprovassem as negociações geradores das
operações tidas como de origem não comprovadas, uma vez que todas corresponderam
à atividade rural;
• não há obrigatoriedade em se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato
que representa a omissão de receita;
• no que tange ao critério utilizado para apuração da base de cálculo do imposto no
lançamento, constata-se que o auditor fiscal demonstrou os rendimentos de acordo com
a percepção dos mesmos, contudo, utilizou o critério anual e não o mensal, o que
contraria o § 4o do art. 42 da Lei n. 9.430/1996;
• nesse propósito, observa-se que ao se aplicar o art. 150, § 4o, do CTN, quanto ao
lançamento por homologação, em face de a ciência do lançamento ter ocorrido em
3/11/2010, o crédito tributário pertinente aos meses de janeiro a outubro de 2005 está
extinto pela decadência.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 237):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações. No caso em concreto, destaca se, ainda, que a alegação do
exercício da atividade rural, por parte do autuado, só se encontra demonstrada no que se
refere aos valores acolhidos pela Fiscalização nesse sentido, consistentes em infração
distinta no lançamento, não se podendo estender tal consideração aos demais
rendimentos omitidos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. FATO GERADOR IRPF.
O IRPF é tributo sujeito à homologação, sendo que, por sua natureza, o seu fato
gerador, em regra geral, ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário; logo, o
lançamento em pauta poderia se dar até o término do ano-calendário de 2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003040/2010-10

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/09/2012 (fl. 246),
apresentou o recurso voluntário de fls. 248/251 em que reproduziu, ipsis literis a peça
apresentada em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo:
A impugnação é tempestiva, conforme informação de fl. 236, e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto dela se toma conhecimento.
Diante das alegações trazidas pelo impugnante, mister se faz determinar quando ocorre
o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Ele se dá, como regra geral,
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Por complexivo, o valor tributável compõe-se pelo somatório dos rendimentos
percebidos no período. A declaração de ajuste anual é alimentada dessa forma e os
rendimentos dela omitidos, quando tributados, seguem os mesmos moldes de apuração.
No tocante especificamente à omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada, o presente julgado à luz do previsto na Portaria MF n. 383, de
14/07/2010, segue a Súmula Vinculante CARF n. 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
De igual sorte, por sua natureza, aplica-se o mesmo entendimento à parcela de omissão
de rendimentos apurada no lançamento, referente a valores da atividade rural.
O IRPF, nos termos alegados, amolda-se ao que estampa o art. 150, § 4o, do CTN, só
que o fato gerador, de acordo com o que já se expôs, somente se deu, no caso em
concreto, em 31 de dezembro de 2005. Destarte, só haveria que se falar em decadência
se o lançamento fosse formalizado após 31 de dezembro de 2010, contudo a ciência da
exação, por via postal (AR de fl. 199), consolidou-se em 3 de novembro de 2010.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003040/2010-10

Em assim sendo, os reclamos do impugnante de que a porção do crédito tributário
atinente ao período de “janeiro a outubro de 2005 encontrava-se extinta por
decadência” não encontram abrigo na legislação nem no entendimento administrativo
vigentes.
No mérito, o lançamento foi composto por duas infrações, ambas identificadas como
omissão de rendimentos: a primeira, de valores provenientes da atividade rural (valor
tributável de R$ 42.506,58); a outra, caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada (valor tributável de R$ 458.280,39).
O Relatório Fiscal produzido é cristalino no tocante aos valores admitidos como
advindos da atividade rural desenvolvida pelo impugnante, no total de R$ 212.532,88
(fornecimento de leite de R$ 20.760,88 e venda de bovinos de R$ 191.772,00). Não
sendo acolhidas, por outro lado, aquelas que não eram pertinentes à situação de venda
de produtos da atividade no ano-calendário em foco, conforme revelado à fl. 15:
“Dentre as notas apresentadas, excluímos as que não se referiam ao ano sob análise,
bem como aquelas em que o contribuinte constava como comprador, e, ainda, as que se
referiam apenas a transferências”.
O fato de já haver se passado cerca de cinco anos das operações em questão não exime
o contribuinte da apresentação dos aludidos comprovantes: as notas fiscais avulsas de
produtor rural, uma vez que o ônus probatório é do contribuinte, de acordo com o que se
depreende da leitura do art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Em decorrência da ausência de tais
elementos, não há como estabelecer liame entre os créditos observados na
movimentação financeira de contas correntes do autuado e a suposta atividade rural.
Interessante destacar que mesmo para a omissão de rendimentos dos valores tidos por
comprovados como da atividade rural, não se denotou do autuado qualquer justificativa
para o não oferecimento à tributação da importância a esse título apurada de R$
42.506,58, o que apenas ratifica o indevido locupletamento do contribuinte ao se
esquivar de pagar o imposto correspondente aos rendimentos auferidos no período.
A Lei no 9.430/96 estabeleceu que não logrando o titular comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido
o fato gerador, ou seja, presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte. Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável,
ou mesmo a sua natureza, se tributável for, como alega o interessado no presente caso
atinente à atividade rural, já que há uma menor onerosidade em termos de imposto.
A presunção da Lei 9.430/96 está condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições
financeiras.
Pela leitura do Auto de Infração, às fls. 5/6, no tocante à infração ora em comento,
verifica-se que o fundamento da exigência dessa parcela do crédito tributário foi o
artigo 849 do RIR/1999, que tem como matriz legal o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, como não poderia deixar de ser. Isso porque o artigo 144 do CTN determina que
o lançamento, acerca de seus aspectos materiais, reporte-se à data de ocorrência do fato
gerador, regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada, e o procedimento fiscal realizado refere-se a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, em plena vigência da indigitada legislação.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida no referido diploma, pois a
previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de
presunções relativas, passíveis de prova em contrário. De Plácido e Silva assim definiu
a presunção juris tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece ‘até que se
demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor por
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003040/2010-10

determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação”.
Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
“... As ‘presunções condicionais’, dizem-se, por isso, ‘relativas’, sendo ainda chamadas
de presunções ‘juris tantum’ ... Apenas se distinguem das ‘juris et jure’, porque
admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova aquele a favor de
quem se estabeleceram. Mas para que outra prova as destrua, necessário que seja
‘plena’ e ‘líquida’.”
Ressalte-se, ainda, que a legislação relativa à presunção sob exame, não exige do
autuante, em momento algum, o levantamento de dispêndios realizados pelo autuado no
período fiscalizado. Também, não condiciona sua utilização, pela autoridade tributária,
somente aos casos em que haja ocorrência de incremento do patrimônio do interessado
e/ou de sinais exteriores de riqueza. Exige, apenas, que o contribuinte seja intimado a
comprovar a origem dos depósitos ou aplicações mantidos em seu nome em instituições
financeiras, como, aliás, foi efetuado ao longo da ação fiscal ora questionada.
A título de simples corroboração com o já exposto, irá se transcrever duas ementas,
dentre inúmeras outras, exaradas pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, acerca da
tributação de depósitos bancários incomprovados, com o advento da Lei no 9.430, de
1996:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. ÔNUS
DA PROVA Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. (Ac.
10249.037, Sessão de 24/04/2008).
IMPOSTO DE RENDA TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS POSSIBILIDADE A partir da vigência do art. 42 da Lei no
9.430/96, é desnecessário se falar em sinais exteriores de riqueza a comprovar o
consumo ou aplicação dos depósitos bancários, como ocorria na vigência do revogado
§5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. O contribuinte tem que comprovar a origem dos
depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos omitidos,
sujeitos à aplicação da tabela progressiva. (Ac. 10616.903, Sessão de 28/05/2008).
Destarte, não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome do
interessado, é lícito presumi-los, com a devida autorização legal, como rendimentos
auferidos por esse no ano calendário fiscalizado.
O autuado apresentou, no que toca o período em foco (ano-calendário 2005),
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, às fls. 231/234, com o registro do total de
rendimentos tributáveis (recebidos apenas de pessoas físicas/exterior) no valor de R$
17.189,32, sem mais rendimentos de quaisquer outras naturezas (recebidos de pessoas
jurídicas, resultado tributável da atividade rural, rendimentos isentos e não tributáveis);
embora as suas contas, mantidas em instituições financeiras, houvessem recebido
depósitos na monta de R$ 1.110.813,271, com uma parte cuja origem não restou
demonstrada (R$ 458.280,39), bem como uma outra que se comprovou tratar de
rendimentos da atividade rural (R$ 212.532,88).
No tocante à ausência da anexação de qualquer documento à peça impugnatória com
vista a elidir o lançamento, cabe deixar claro que, nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e
§§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no
8.748/93 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, compete ao interessado instruir a impugnação
com os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
documentais que possuir, sendo preclusa a apresentação em momento posterior.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003040/2010-10

Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Diante da carência de prova do depósito dos valores, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003040/2010-10

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital